Tribunal: TJDFT
Processo: 0717604-44.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE USUFRUIR PACOTE TURÍSTICO. INTOXICAÇÃO ALIMENTAR. FORNECIMENTO PELO HOTEL. ASSISTÊNCIA PRECÁRIA. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por Arraial Cana Brava Hotel Ltda - ME contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condená-lo a pagar ao requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com atualização monetária e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. E, também ao pagamento de R$ 8.191,92 (oito mil, cento e noventa e um reais e noventa e dois centavos), valor referente ao pacote turístico comprado (dano material). Em suas razões, sustenta ausência de falha na prestação de serviços, por entender ser impossível apurar o que fez o recorrido passar mal, uma vez que os alimentos fornecidos são de extrema qualidade e controle do processo produtivo acompanhado por nutricionistas. Argumenta sobre a falta de provas para fundamentar a sentença, haja vista tratar-se de um caso isolado, pois à época recebeu 900 (novecentos) hóspedes. Aduz sobre a ausência de nexo causal entre sua conduta e as alegações dos danos sofridos pelo recorrido, afastando, portanto as indenizações tanto por dano material como moral. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas (ID 43754624).

2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo apresentado.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

4. Consoante relatado, no caso em apreço, o recorrido explica que chegaram ao Resort às 16h30 do dia 24/3, após várias horas de voo e conexão, sem comer nada desde o café da manhã, e optaram por comer pizza de charque e carne de sol. Após o lanche, jantaram e o único alimento que a esposa do recorrido não comeu foi a pizza. Narra que por volta de 23h começou a sentir fortes dores abdominais, gases e vômito. Ao procurar o hotel, não obteve a assistência esperada, o que estragou o passeio, ante a impossibilidade de aproveitar tudo que o resort oferecia. Ora, o próprio hotel reconhece que o autor, ora recorrido, passou mal. Em pesquisa ao sítio da internet www.drauziovarella.com.br, ao consultar sobre intoxicação alimentar, consta que “nas crianças e idosos pode ser uma doença grave.” E que “as reações podem aparecer em um intervalo de 6 a 72 horas após o consumo do alimento contaminado.” Assim, a possibilidade de que a intoxicação tenha sido após o consumo da alimentação no hotel é grande, ainda que outras pessoas não tenham passado por tal desconforto. Portanto, como bem ressaltado na sentença “não há como estabelecer objetivamente que o autor passou mal por conta das fatias de pizza que comeu no hotel. Mas, da mesma forma, também não há como afastar tal possibilidade.”

5. Em relação ao dano moral, em que pese não exista uma relação exaustiva de hipóteses, o julgador deve atentar, em cada caso, para que a aplicação do CDC sirva pra modificar as práticas existentes atualmente. Na lição de Claudia Lima Marques, “de nada vale a lei (law in the books), se não tem efeitos práticos na vida dos consumidores (law in action) e no reequilíbrio das relações de poder (Machtpoistionen) e relações desequilibradas e mesmo ilícitas. (...) Os danos materiais e morais sofridos pelo consumidor individual, porém, devem ser todos ressarcidos, pois indenizar pela metade seria afirmar que o consumidor deve suportar parte do dano e autorizar a prática danosa dos fornecedores perante os consumidores.” (Contratos no Código de Defesa do Consumidor.)

6. No caso dos autos, ressalto que a intoxicação realmente impediu o autor de usufruir a tão sonhada viagem ao resort, com tudo que o local oferecia, principalmente por se tratar de pessoa idosa, que notoriamente demora um pouco mais para que o organismo se recupere de uma intoxicação. Quanto ao valor da indenização, sopesando as circunstâncias dos fatos e os requisitos da jurisprudência usualmente utilizados para fixação do quantum debeatur, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado é suficiente para a compensação dos danos experimentados, assim como a devolução do valor pago pela hospedagem.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

8. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, artigo 46 da Lei 9.099/95.